Tribunal: TJMT
Processo: 0075134-89.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOAQUIM BORIS JACOBSEM E OUTRO(s)
EMBARGADO:
IGNACIO MARTINEZ-CONDE BARRASA E OUTRO(s)
AGROPECUARIA RIO ESMERALDA LTDA

Número do Protocolo: 75134/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGANTE:
JOAQUIM BORIS JACOBSEM E OUTRO(s)
EMBARGADO:
IGNACIO MARTINEZ-CONDE BARRASA E OUTRO(s)
AGROPECUARIA RIO ESMERALDA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Primeiro embargos de declaração (RED 75134/2019) opostos por JOAQUIM BORIS JACOBSEN e IRMA GUIDA JACOBSEN, através da petição de fls. 896/902, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 142641/2017 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte apelante IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA e OUTROS e parte contrária AGROPECUÁRIA RIO ESMERALDA LTDA.
Em resumo, alega que o acórdão contém vício de omissão, haja vista que não foi enfrentada a alegação de que na matrícula n. 2.663 não existe nenhuma área remanescente, estando todos os 2.500 hectares na posse mais que trintenária da Fazenda Rosinha, incorrendo em cerceamento de defesa haja vista a necessidade de pericia técnica (fls. 712/714).
Em contrarrazões, o embargado IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA e OUTROS, anota a ausência de impugnação matéria pelos embargantes quando da apresentação do recurso de apelação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 760/764-TJMT).
Segundo embargos de declaração (RED 75799/2019) opostos por AGROPECUÁRIA RIO ESMERALDA LTDA, através da petição de fls. 716/732, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº142641/2017 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA e OUTROS.
Em resumo, alega a existência de vícios no acórdão, anotando, para tanto, que (i) a admissibilidade recursal é questão de ordem pública, não atingida pela preclusão; (ii) não faz coisa julgada nem preclusão a decisão monocrática que admitiu o recurso de apelação; (iii) contradição na ementa que em primeiro momento concorda com a inadmissibilidade do recurso e em linhas seguinte admite a apelação e (iv) que o recebimento da apelação, quando o deveria ser o agravo viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, ante a ausência de análise quanto ao ônus da prova, falsidade documental e pedido de provas.
Pugna para que seja emprestado efeito infringente a este recurso, reformando o acórdão e, subsidiariamente, prequestiona a matéria para acesso à instância superior.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pedido de aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §3º, do art. 1.026, do CPC (fls. 739/752).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Após a publicação do acórdão encartado às fls. 696/709, por meio da qual esta Câmara, a unanimidade, deu provimento a pretensão deduzida nos autos do RAC nº 142641/2017, alegam as embargantes que os acórdãos contêm vício passível de saneamento.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.
Com relação às alegações dos embargantes JOAQUIM BORIS JACOBSEN e IRMA GUIDA JACOBSEN, não se coaduna com os requisitos dos embargos de declaração a rediscussão da matéria relativa à posse trintenária da Fazenda Rosinha em toda a sua extensão, e a necessidade de perícia, tratando-se de mero inconformismo da parte, haja vista que a matéria foi devidamente tratada e analisada pelo acórdão, senão vejamos:
“(...)
Isto porque, aspecto não observado pelo magistrado sentenciante que, quando do ingresso da ação, houve protesto formal por todos os meios de provas admitidas em direito e, em especial, a prova pericial o que torna irrelevante o silêncio da parte quando intimado para esta apresentação, em despacho posterior, não o fizeram.
A propósito desta situação trazida equivocadamente na sentença já tem posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
‘O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas; para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente por falta de provas. (3ª Turma, AI 388759-AgRg, Relator Ministro GOMES DE BARROS). Em sentido semelhante: RT 530/137, 605/72, JTA 77/124, RTJAMG 60/60, às notas do Código de Processo Civil, TEOTHONIO NEGRÃO e OUTROS, 44ª Edição, página 456)’.
(...)
Joaquim Boris Jacobsen e esposa apresentaram, como principal ponto de argumentação fática, que, ao contrário do que descreve o contrato particular formalizado pelos Autores, sua matrícula não possui área remanescente e, portanto, “logicamente”, estes não podem estar sob nenhuma porção de suas terras.
Não encontro razão nesse argumento, a ensejar a improcedência da presente ação, uma vez que, se posse é fato, não será através de um termo mal utilizado em um contrato que se chegará à conclusão de seu exercício.
Ora, pois.
Se a área objeto do memorial descritivo juntado pelos Autores não corresponde a nenhuma porção de terra matriculada em nome de Jacobsen, a presente ação não afetará seus interesses, nem no que concerne à posse, nem no que concerne à propriedade. Ora, é a área descrita no documento topográfico que será titulada!
Se os Autores não estão sobre área pertencente à Jacobsen, em verdade não há contenda de fato entre os mesmos, representando este processo um verdadeiro simulacro, o que seria atentatório à dignidade da Justiça.
Repito: se for verdade referida alegação, nenhuma decisão neste caderno processual poderá afetar os interesses da família Jacobsen. Isso, porque os Autores não requereram, cumulativamente ao usucapião, nenhuma medida desapossatória contra aquela.
Uma sentença declarando, em favor dos Autores, a aquisição da propriedade por usucapião, não ensejará de maneira automática qualquer medida de reintegração de posse. Mormente quando não há qualquer notícia de prática de esbulho possessório por parte dos requeridos.
Vê-se, portanto, que não tem qualquer sentido a alegação ora tratada.
Se o intuito dos Autores fosse fraudulento, conjuntamente à propositura da presente ação, noticiariam a prática de esbulho pelos requeridos, a ensejar uma futura reintegração na área. E nessa hipótese, a reintegração, de reintegração, só teria o nome, sendo verdadeira imissão na posse, já que Jacobsen afirma exercer posse mais que trintenária sobre a área.
Pergunta-se, se os Autores não estão sobre a área, de que lhes servirá uma sentença declaratória de procedência de pedido de usucapião?
Será posteriormente à procedência da ação de usucapião que os Autores noticiarão um esbulho e requererão sua reintegração de posse?
É de causar espécie, data vênia, o surrealismo desse cenário.
Por outro lado, se os Autores estão sobre área objeto de matrícula pertencente à família Jacobsen, como explicar que estes jamais tenham intentado qualquer medida judicial de reintegração contra os Autores?
Registro que, na hipótese vertente, que somente um fato justificaria tal hipótese: o exercício da posse de forma mansa e pacífica pelos Autores.
É fato incontroverso (confissão) que Jacobsen, em suas fronteiras, não trava qualquer batalha contra os Autores.
As circunstâncias em que estão inseridos os litigantes, somadas a suas declarações, oferecem a este Tribunal, sobejamente, segurança para se chegar à conclusão tomada nesta decisão.
Concluo a análise da contestação apresentada por Joaquim Boris Jacobsen e esposa, com a afirmação de que a criação do cenário proposto pela mesma, já qualificado aqui como surreal, anda de mãos dadas com outras medidas adotadas na mesma peça, que destaco aqui:
a) – não hostilização dos fatos alegados pelos Autores;
b) – não desqualificação dos documentos juntados pelos Autores;
c) – não produção de suas próprias provas.
Joaquim Boris Jacobsen optou pela defesa indireta, invocando o não cumprimento do prazo de prescrição aquisitiva por parte dos Autores, equivocando-se, entretanto, na adoção das premissas e conclusões legais, conforme já demonstrado.
Trouxe para si o ônus de provar que os Autores não cumpriram o prazo estabelecido por lei, olvidando-se de, ao menos, comentar os fatos alegados pelos Autores. Em especial quanto:
a) – ao local da posse, descrito no mapa e nas fotos que acompanham a inicial;
b) – à alegada data de ingresso na posse;
c) – às culturas de soja e milho, que estariam sendo desenvolvidas na área.
Tratam-se, portanto, de fatos incontroversos, conforme art. 302 do Código de Processo Civil vigente na época da contestação.
Tal dispositivo, inserto no Código de Processo Civil de 1973 e cuja substancia é aplicada no caso em apreço – tempus regit actum – previa que ‘Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados.
Deparamos na questão com típico caso de direito disponível e neste aspecto e perfeitamente identificado em relação à obrigação de provar (ônus da prova), o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo de forma clara e precisa as razões de fato e de direito com que faz a impugnação da pretensão inicial, manifestando precisamente, presumindo-se verdadeiros àqueles não contestados –
FATOS NÃO IMPUGNADOS SÃO FATOS INCONTROVERSOS – ONUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Esta questão ganhou mais força jurídica com a edição do vigente Código de Processo Civil que, no caso, ratificou o posicionamento adotado pelo Código revogado.
Trata-se de um instituto que impõe ao réu ônus (obrigação) de rebater, específica e pontualmente, todas as alegações de fato feitas pelo autor da demanda e, via de regra, o momento é o da contestação, presumindo-se verdadeiros, sobretudo quando se depara com direito disponível, verdadeiros os fatos alegados na inicial e não impugnados especificamente.
(...).”
Importante registrar que na livre apreciação da prova, o julgador não se acha adstrito aos laudos periciais, podendo, para o seu juízo, valer-se de outros elementos de prova existente nos autos. Conforme se verifica, a Turma Julgadora entendeu a partir da prova documental produzida, bem como dos argumentos apresentados que restou demonstrada a posse atual dos Autores sobre a área pretendida e discriminada no memorial descritivo, onde se planta soja e milho, bem ainda restou demonstrado o tempo de posse necessário para ocorrência da prescrição aquisitiva, como prescreve o parágrafo primeiro do art. 1.238 e art. 2.029, ambos do Código Civil de 2002.
Daí concluir-se que o Colegiado analisou o conjunto probatório e manifestou o essencial à elucidação da matéria questionada, de acordo com o seu livre convencimento (CPC, art. 371), não havendo falar na ocorrência de quaisquer vícios, até porque, como é cediço, eventual perícia judicial não vincula a decisão a ser proferida pelo órgão julgador.
Com relação aos embargos da AGROPECUÁRIA RIO ESMERALDA LTDA a embargante anota a ocorrência de vícios no tocante a admissibilidade recursal, alegando a não preclusão da matéria de ordem pública, admissibilidade que deveria se dar pelo colegiado e contradição na ementa relativa ao tema, matéria superada pela decisão proferida no recurso de agravo interno 27134/2019 quando a própria embargante desistiu do recurso no qual tratava sobre o recebimento do recurso de apelação cível e aplicação do princípio da fungibilidade .
Reproduz-se o que constou na decisão embargada, que confirma o ocorrido, e demonstra que a matéria se encontra preclusa:
“(...)
E, antes de adentrar em relação ao mérito recursal, oportuno fazer algumas considerações necessárias.
Deve ser registrado, inicialmente, que se tratou de sentença em que o feito foi julgado de forma parcial. Anotou o magistrado de piso a improcedência da ação de usucapião proposta por IGNÁCIO MARTINEZ CONDE BARRASA e sua esposa MÔNICA SANT’ÂNGELO FERREIRA PINTO e DULCE BEATRIZ DE SOUZA MARTTINEZ CONDE, pondo fim ao processo e, sobejou, ainda, para ser apreciado em outra sentença, o pedido de REIVINDICAÇÃO feita pela AGROPECUÁRIA ESMERALDA LTDA.
No caso presente, dentro da dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inicialmente o recurso não foi conhecido, por ato unipessoal do Relator.
Isto porque, a decisão proferida com base no artigo 356 do Código de Processo Civil, a rigor do seu § 5°, cabe agravo de instrumento e, equivocadamente, os apelantes ingressaram com recurso de apelação cível.
§ 5º - a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.
Entretanto, em face do princípio de fungibilidade recursal, dentro da primazia de apreciação do mérito, consolidado pelos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil e, em se tratando que, à época existia pouco tempo de vigência do atual CPC, situação perfeitamente previsível, aquela decisão anterior (de não conhecimento do recurso) foi revogada, também por decisão monocrática do Relator.
Consta do apenso, agravo de número 27.134/2019, que, em relação à decisão do relator que, no caso em apreço e ante as considerações feitas, acatou o princípio de fungibilidade recursal, que a AGROPECUÁRIA RIO ESMERALDA agravou e, de consequência, a questão deveria ser apreciada pela colenda 2ª Câmara Cível de Direito Privado, nos termos prescritos no CPC.
Contudo, como se vê às fls. 41 do agravo interno em apenso: AGROPECUÁRIA ESMERALDA LTDA (...) nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, a agravante desiste expressamente do agravo interno’ (sic).
Assim, consolidada está na espécie a aplicação do princípio de fungibilidade recursal.”
Da leitura das transcrições supra, observa-se que a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, sendo inadmissível a rediscussão da matéria com a reforma do julgado em sede de embargos de declaração.
Mesmo assim, convém anotar que a parte embargante opôs recurso de agravo interno (nº 27134/2019) em face da decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação nos autos do agravo interno 61918/2018 interposto pelos embargados.
Ato seguinte, o causídico da parte embargante apresentou petição pedindo desistência do agravo interno e consequentemente do referido embargos declaratórios, renovando a questão agora em sede de novos embargos de declaração.
Ocorre, contudo, que a interposição do agravo interno gera a preclusão consumativa para a parte, o que não pode ser remediado por meio da desistência do recurso e interposição de novo pedido.
Destarte, não se pode aceitar insurgências sucessivas com o mesmo objetivo e matérias passíveis de arguição desde a primeira oportunidade (no manejo do agravo interno), tendo a questão sido analisada pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que anotou restar evidenciada a preclusão consumativa.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1447224 MG 2014/0079651-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)
Assim, embora se trate de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, se houve decisão sobre o assunto, e tendo a parte manifestado aceitação ou conformismo pela desistência/ausência de oposição de recurso, a matéria resta preclusa, ficando a instância ad quem impedida de analisar novamente o ponto.
Com relação a contradição na redação dado a ementa do acórdão, razão não assiste a embargante.
Não há contradição no tocante ao ponto especificamente destacado pelos embargos. O v. acórdão declinou, sim, que o recurso correto seria o agravo de instrumento, mas que, sob a aplicação do princípio da fungibilidade e por ter a decisão prolatada pelo juízo a quo, gerado dúvida razoável, haja vista ter julgado extinta a ação de usucapião, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, por meio do recurso de agravo interno nº 61918/2019 e, em seguida, formulando um contraponto, entendeu suprida tal formalidade pela circunstância de terem demonstrado os embargantes plena ciência do ato e ainda assim desistir do recurso de agravo interno nº 27134/2019 que tratava da questão.
Vale dizer, não houve um conflito involuntário de proposições, mas a análise das peculiaridades da situação específica para justificar a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, justamente para demonstrar a consecução do fim pretendido pela lei não obstante não observada sua literalidade.
Em outras palavras, demonstrou-se a compatibilidade entre o caso dos autos e a prescrição legal, tendo a ementa apenas traduzido o que fora alcançado pelo julgamento ocorrido no acórdão.
Se por seu turno os embargantes não concordam com o raciocínio, direito que lhes assiste a questão já passa a se situar no plano da aceitação da regra jurídica formulada pelo julgado, em nada tendo a ver com possível conflito interno do próprio acórdão.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, os Recursos têm intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Com estas considerações, REJEITO todos os Embargos de Declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR